Tribunal: STF
Processo: RE 1504560
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, ementado nos seguintes termos, no que interessa:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL (ART. 7º, INCISO XXIII, DA CF). DIREITO INSTITUÍDO NA LEI 8.112/90. REQUISITOS PREENCHIDOS. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO DELIBERADA SUPRIDA NA VIA JUDICIAL (CASO CONCRETO). PARÂMETRO: REGULAMENTAÇÃO DE CARREIRA ANÁLOGA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 9 – ID: 1458a5b8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação ao art. 7º XXIII, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: c4c56f50)



    Nas razões recursais, alega, em breve síntese, a necessidade de regulamentação por lei para a percepção do adicional de penosidade. 



    Após a determinação de devolução dos autos ao órgão julgador para a adequação do julgado (eDOC 14 – ID: 0008ae7d), a Turma Recursal efetuou juízo de retratação, julgando improcedente o pedido de concessão de adicional de penosidade em área de fronteira, nos termos do julgamento do RE 772.003 (eDOC 23 – ID: 46f9019c). 



    Na sequência, Terezinha de Jesus dos Santos Trindade interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 7º, XXIII, 20, § 2º, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: 6ef53c9b)



    Sustenta que “o Tribunal de Origem desconsiderou que não houve repercussão geral no julgamento do RE 772.003, bem como que o recurso extraordinário da União sequer mereceria ter sido conhecido, eis que a matéria tratada é infraconstitucional”, concluindo pela nulidade do acórdão recorrido. (eDOC 29 – ID: 6ef53c9b, p. 2)



    Quanto ao mérito, afirma que “embora o município de Porto Velho/RO, não esteja localizado em faixa de fronteira, que segundo a Constituição Federal, é ‘a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira’ (Art. 20, § 2º, da Constituição Federal), este está inserido para os fins do Art. 71, da Lei nº: 8.112/90, em Zona de Fronteira, pois é considerado município fronteiriço cadastrado como área de fronteira”. (eDOC 29 – ID: 6ef53c9b, p. 19)



    Alega, ao final, que as verbas de natureza alimentar foram recebidas de boa-fé, sustentando não haver se falar em reposição ao erário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico, inicialmente, que a parte recorrente pretende a declaração de nulidade do acórdão recorrido por se adequar ao precedente firmado no âmbito desta Corte no julgamento do RE 772.003, o qual não foi submetido à sistemática da repercussão geral, concluindo não se tratar de precedente vinculante. 



    Ocorre que a decisão da Presidência da Turma Recursal que determinou a devolução dos autos ao órgão julgador se fundamentou no inciso XVIII do art. 54 do Regimento Interno da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, que determina que competirá ao Presidente a devolução dos autos ao relator nos casos em que se verificar a necessidade de readequação do acórdão. 



    Nesses termos, colho o seguinte trecho da mencionada decisão:  



    “No caso, o Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no agravo 1.077.199/AC, em que nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial:



    (...)O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade. O acórdão desse julgado restou assim ementado: “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe de 7/4/10). Nesse mesmo sentido:“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório e benefícios. Adicional de Fronteira. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 988.455/PR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/17).“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. LEI 12.855/2013. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte firmado no MI 5062-AgR/DF, Tribunal Pleno, Gilmar Mendes. II - A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 988.452/PR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/4/17). Seguindo essa orientação, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.044.128/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17; ARE nº 1.000.790/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/17; ARE nº 966.069/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16; e ARE nº 973.609/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/6/16. O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reparos. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário representativo n. 432-31.2012.4.01.9410, RE 772.003, não alterou o posicionamento anterior decidindo pela aplicação da súmula vinculante 37. Esse julgamento transitou em julgado recentemente, em 02/10/2020, pelo qual se colhe:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.



    Pois bem, o inciso XVIII do art. 54 do Regimento Interno da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região estabelece que competirá ao Presidente devolver os autos ao relator nos casos em que se verificar a necessidade de readequação do acórdão:



    (...)” (eDOC 14 – ID: 0008ae7d)  



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem julgou improcedente o pedido para o pagamento do adicional de penosidade pleiteado pela parte recorrente, considerando a ausência de regulamentação. (eDOC 23 – ID: 46f9019c)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de direito subjetivo ao adicional de penosidade pelo ofício exercido em área de fronteira por servidor público. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1377528 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (RE 772003 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.11.2017)  



    Por fim, no que tange ao pedido de não devolução ao erário de valores recebidos a título de adicional de penosidade, verifico que a servidora recebeu verbas de natureza alimentar, com base em decisão judicial posteriormente modificada, o que demonstra a boa-fé e justifica o não ressarcimento. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1207269 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.3.2020)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    (…) 



    4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná”. (ADI 4545, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2020)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §2º, do RISTF) para julgar procedente o pedido relacionado ao não ressarcimento das verbas recebidas de boa-fé e nego seguimento quanto às demais questões. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente